Tribunal: TJDFT
Processo: 0012419-92.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No PROCESSO: 0012419-92.2014.8.07.0001 EMBARGANTE: EURIDES BRITO DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Conforme requerido pela douta Defesa técnica (ID 20306337), inclua-se o julgamento destes autos em mesa na sessão presencial por videoconferência que será realizada no dia 23 de novembro de 2020. Cumpra-se. Brasília, 28 de outubro de 2019. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator